Tribunal: TJMT
Processo: 1032685-51.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032685-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 955.360.861-20 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente. A sentença fundamentou-se na conclusão pericial de ausência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 10
.2.
2010, que resultou em amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as sequelas consolidadas decorrentes de acidente de trabalho, consistentes na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, caracterizam redução da capacidade laborativa suficiente para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.
A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. O
perito
consignou que
"a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual"
, esclarecendo que o demandante
"possui exatamente as mesmas condições de trabalhar que tinha antes do acidente"
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa (Tema n. 416). Contudo, tal entendimento pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência total de incapacidade laboral.

5.
O livre convencimento motivado não autoriza o afastamento de prova técnica robusta sem elementos suficientes que justifiquem tal posicionamento. A documentação médica particular apresentada não possui força probante superior ao laudo pericial judicial elaborado por profissional de confiança do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
8.213/91,
arts
. 86 e 103, parágrafo único; CPC, art. 436.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
nos autos da Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho – Auxílio Acidente
, que julgou improcedente
o pedido de
concessão de auxílio-acidente, reconhecendo a ausência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em
10.2.2010
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a conclusão pericial de ausência de redução da capacidade laborativa não reflete a realidade vivenciada após o acidente. Argumenta que a amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, resultante do infortúnio laboral, ocasiona diminuição da força, dificuldades para manipulação de objetos e limitações para movimentos de precisão, o que caracteriza redução permanente da capacidade para o exercício da função de mestre de obras.

Invoca a aplicação dos Temas n. 22 e n. 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima a lesão. Pleiteia a não vinculação do julgador ao laudo pericial, fundamentado no artigo 436 do Código de Processo Civil, e requer a reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado.

O apelado foi devidamente intimado e deixou
de apresentar suas
contrarrazões.

O Ministério Público absteve-se de manifestação, considerando tratar-se de interesse individual disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O benefício de auxílio-acidente encontra sua disciplina no artigo 86 da Lei
n.
8.213/91, que estabelece os requisitos para sua concessão:
"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece quatro requisitos essenciais para a concessão do benefício:
qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em exame, restam incontroversos os três primeiros requisitos. A qualidade de segurado está comprovada pela documentação acostada aos autos. A ocorrência do acidente de trabalho em
10.2.2010
, quando o autor manuseava serra de cortar madeira, resultando em amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, está devidamente demonstrada. O nexo causal entre o infortúnio e as sequelas também se encontra estabelecido.

A controvérsia cinge-se à existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas consolidadas. A perícia médica judicial, realizada de forma regular e sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

O
perito
, após detalhado exame físico, consignou que
"a avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais em membro superior não dominante não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
. Especificamente quanto aos quesitos formulados pelo autor, o perito respondeu que
"a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual"
, esclarecendo que o demandante
"possui exatamente as mesmas condições de trabalhar que tinha antes do acidente"
.

O apelante invoca a aplicação dos Temas n
.
22 e n
.
416 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa. Contudo, tal entendimento jurisprudencial pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

O precedente do Tema n
.
416 estabelece que
"o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"
. Entretanto, a própria ementa esclarece que se
"exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n
.
416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao
art
.
86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja
redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício
acidentário .
2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT
, AP n.
1010889-09.2022.8.11.0045, Rel
. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
4
.
2024
)

Embora o apelante sustente que o magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, conforme dispõe o artigo 436 do Código de Processo Civil, é imprescindível que existam elementos probatórios suficientes para formar convencimento diverso daquele expresso pelo
perito
.

A documentação médica apresentada pelo autor não possui força probante superior ao laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após exame direto do periciando e sob o crivo do contraditório. Os atestados médicos particulares, conquanto relevantes, não têm o condão de desconstituir as conclusões técnicas fundamentadas da perícia judicial, especialmente quando
e
la
se mostra coerente e bem fundamentada.

O livre convencimento motivado não autoriza o julgador a desconsiderar prova técnica robusta sem que existam elementos suficientes nos autos que justifiquem tal posicionamento. No caso presente, a prova pericial foi produzida de forma regular, respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados e apresentou conclusões técnicas consistentes.

O apelante exercia a função de mestre de obras na época do acidente, atividade que demanda coordenação de equipes e supervisão de trabalhos de construção civil. A sequela consistente na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, embora represente limitação anatômica, não se traduziu em redução funcional para o exercício das atividades profissionais habituais, conforme atestado pela perícia médica.

O perito esclareceu que
"o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que
a mesma
ocasione"
. No caso específico, concluiu que os danos funcionais identificados não são equivalentes às situações previstas no Anexo III do Decreto n
.
3.048/99 e não implicam redução da capacidade laborativa.

O
juiz de origem
reconheceu acertadamente a incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, limitando eventual direito a prestações aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e não foi objeto de impugnação específica pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença

recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025